Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DEMANDA DE ALTERAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR.
A supremacia dos interesses da criança é o critério a ser utilizado para a escolha do seu guardião, no caso, o pai, tendo em vista o conjunto probatório.